Tribunal: TJMT
Processo: 1035937-97.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035937-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA INDEPENDENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 9.805,15, rejeitou pedido contraposto formulado pela concessionária e indeferiu pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a legitimidade da cobrança baseada em irregularidade constatada no sistema de medição e requer a reforma integral da sentença, com acolhimento do pedido contraposto e condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de fiscalização que originou a cobrança por recuperação de consumo observou as garantias legais e regulamentares aplicáveis; (
ii
) estabelecer se o TOI produzido unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar a irregularidade imputada ao consumidor; (
iii
) determinar se a cobrança de recuperação de consumo possui respaldo técnico e probatório idôneo; e (
iv
) verificar se são cabíveis o pedido contraposto da concessionária e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor, incumbindo à concessionária demonstrar de forma robusta a regularidade da fiscalização e a efetiva ocorrência da irregularidade na medição.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório ao apresentar exclusivamente documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas e planilhas internas de faturamento, insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente por prepostos da distribuidora não possui força probatória suficiente para amparar a recuperação de consumo sem a realização de avaliação técnica independente.

A ausência de perícia técnica ou metrológica realizada por órgão oficial e imparcial compromete o contraditório e a ampla defesa, retirando a presunção de legitimidade do procedimento fiscalizatório.

A inobservância das garantias regulamentares e constitucionais aplicáveis ao procedimento de apuração da irregularidade torna inválida a cobrança de recuperação de consumo.

O histórico de consumo da unidade consumidora não revela aumento significativo após a suposta regularização do sistema de medição, circunstância que afasta a plausibilidade técnica da alegada irregularidade e da cobrança efetuada.

A ausência de reação de consumo após a inspeção demonstra a inconsistência do faturamento de recuperação de consumo e evidencia a falta de proporcionalidade e razoabilidade da cobrança.

A nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade do débito impedem o acolhimento do pedido contraposto voltado à cobrança dos valores discutidos.

O exercício regular do direito de ação para impugnar cobrança desprovida de comprovação técnica não configura litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica exige comprovação técnica idônea da irregularidade constatada no sistema de medição.

O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de perícia técnica independente, não constitui prova suficiente para amparar a recuperação de consumo.

A ausência de observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento fiscalizatório afasta a exigibilidade do débito decorrente de recuperação de consumo.

A inexistência de alteração relevante no histórico de consumo após a suposta regularização da unidade consumidora enfraquece a credibilidade técnica da cobrança realizada.

A invalidação da cobrança impede o acolhimento do pedido contraposto e afasta a caracterização de litigância de má-fé do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV, e art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 79, 80, 81 e 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1027478-03.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, pub. 24.04.2026; STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso inominado
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 370367435) em face de sentença homologada (ID 370367426) que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial formulada por
PREST SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
(ID 370367379). A decisão recorrida declarou a inexigibilidade da cobrança a título de recuperação de consumo de energia elétrica no montante de
R$ 9.805,15
, referente ao faturamento com vencimento em março de 2025, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais e rejeitar o pedido contraposto formulado pela concessionária.

Nas razões recursais (ID 370367435), a recorrente defende a regularidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 168972121
(ID 370367424), lavrado em 25 de novembro de 2024. Sustenta que foi constatada irregularidade externa e visível (defeito no cabo de controle dos T.I.S / chave de aferição, com
ausência de registro de corrente na fase B), o que dispensaria a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial. Argumenta que o documento goza de presunção de legitimidade e veracidade e que o cálculo de recuperação de consumo obedeceu aos critérios sucessivos estabelecidos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes as pretensões da autora, acolher o pedido contraposto e condenar a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 370367439), requerendo a manutenção da sentença recorrida. Defende a nulidade do procedimento administrativo unilateral conduzido pela distribuidora e a ausência de amparo fático e técnico para a cobrança, uma vez que o histórico de faturamento não demonstra variação de consumo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifico
que o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/1995. A peça recursal é tempestiva e o preparo foi devidamente recolhido e comprovado nos autos (ID 370367436 e ID 370367437). Desse modo,
conheço
do recurso.

1. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

Analiso
a relação jurídica estabelecida entre as partes e
constato
tratar-se de típica relação de consumo, aplicando-se as diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Sob essa premissa, o fornecedor responde pelos defeitos decorrentes da prestação de seus serviços, independentemente da demonstração de elemento subjetivo de culpa.

Diante da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora,
considero
correta a inversão do ônus da prova aplicada na instância de origem, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, cabia à concessionária recorrente demonstrar de maneira robusta a regularidade de todo o procedimento de fiscalização e a ocorrência de efetiva falha na medição que pudesse ser atribuída ao comportamento do consumidor.

No entanto, ao examinar os elementos de convicção constantes dos autos,
observo
que a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos exigidos pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A concessionária limitou-se a anexar telas sistêmicas e planilhas internas de faturamento (ID 370367422) elaboradas unilateralmente, as quais não suprem o rigor técnico do direito sancionador aplicável aos procedimentos fiscalizatórios de recuperação de receita.

2. UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)

Examino
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 168972121 (ID 370367424) e
concluo
que o documento administrativo de fiscalização foi produzido de forma puramente unilateral pelos prepostos da concessionária. A mera assinatura de funcionários da própria empresa ou de testemunhas instrumentais por ela arregimentadas não afasta o caráter unilateral do ato, tampouco substitui a exigência de uma avaliação técnica independente e isenta.

A distribuidora não realizou perícia técnica ou metrológica por órgão oficial e desinteressado, como o INMETRO ou o IPEM, descumprindo a garantia do contraditório e da ampla defesa prevista no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A falta de avaliação técnica idônea no momento de retirada do medidor ou de constatação do suposto defeito de cabo controle dos T.I.S / chave de aferição retira a presunção de legitimidade do termo fiscal, tornando a cobrança de recuperação de consumo nula por vício formal de constituição.

Para ilustrar a relevância da observância desses parâmetros regulamentares e garantias constitucionais,
cito
o precedente firmado por esta Turma Recursal em caso idêntico:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 1.000/2021-ANEEL. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, oriundos de Termo de Confissão de Dívida firmado após lavratura de TOI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de recuperação de consumo é válida diante da inobservância dos procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou demonstração de abalo concreto, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso impugna de forma
suficiente os fundamentos da sentença. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII). A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo exclusão apenas nas hipóteses do §3º. A concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo, pois o TOI não contém assinatura do consumidor ou de terceiro presente, nem
hay
prova de entrega de cópia ou de notificação válida no prazo regulamentar. A inobservância dos
arts
. 590 e 591 da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando inválida a cobrança por recuperação de consumo baseada em prova unilateral. A ausência de comprovação de notificação prévia e de ciência do consumidor acerca da inspeção e de seus resultados afasta a exigibilidade do débito. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária prova de violação a direito da personalidade, inexistente no caso concreto, sobretudo diante da ausência de negativação ou outras consequências gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é inválida quando não observados os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, especialmente quanto à lavratura e entrega do TOI. 2. A ausência de comprovação de ciência do consumidor acerca do procedimento administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, afastando a exigibilidade do débito. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo concreto ou negativação, não gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, §3º; Resolução nº 1.000/2021-ANEEL,
arts
. 590 e 591; Lei nº 9.099/95,
arts
. 38 e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19/08/2024; STJ, REsp nº 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/03/2025. (N.U 1027478-03.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)"

3. AUSÊNCIA DE REAÇÃO DE CONSUMO (PROPORCIONALIDADE FÁTICA)

Examino
a proporcionalidade fática dos dados de medição da unidade consumidora (CDC 2736445-4) e
constato
que o histórico de consumo registrado (ID 370367422, pág. 192) demonstra a inocorrência de qualquer variação ou alteração de consumo de energia elétrica após a fiscalização e a suposta regularização do medidor de energia. Com efeito, as medições faturadas nos meses subsequentes ao procedimento (dezembro de 2024 e janeiro de 2025) mantiveram-se nos exatos patamares da média histórica dos meses anteriores ao período da alegada irregularidade.

Por conseguinte,
entendo
que, caso houvesse ocorrido um real desvio de energia ou a ausência de registro de corrente em uma das fases (fase B), a regularização e a adequação do medidor resultariam
necessariamente em um aumento expressivo e imediato no registro de consumo dos meses que se seguiram. A total ausência de reação de consumo atesta a idoneidade da medição anterior e desconstitui o faturamento de recuperação de consumo de
R$ 9.805,15
, uma vez que a referida cobrança
se revela
sem critério técnico consistente e sem razoabilidade.

4. REJEIÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Concluo
que, diante da nulidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade e da declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, o pedido contraposto formulado pela recorrente para cobrança dos referidos valores deve ser julgado improcedente, diante da ausência de título líquido, certo e exigível.

Além disso,
observo
que não há elementos para configurar litigância de má-fé por parte do consumidor, restando inaplicáveis as disposições dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil. A parte recorrida limitou-se a atuar no exercício regular de seu direito constitucional de ação e de acesso ao Poder Judiciário, em estrita conformidade com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, com o escopo legítimo de se opor a uma cobrança desprovida de fundamentação técnica. Dessa forma, deve ser afastada qualquer pretensão de aplicação de sanção por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
por:

a) conhecer do recurso inominado interposto pela recorrente e
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau;

b) condenar a concessionária recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026